Tribunal: TCU
Processo: 007.160/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4839/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.160/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Meirelles Sousa Dias (XXX.455.737-XX); Alexandre de Oliveira Pimentel (XXX.417.417-XX); Carolina Lima Pimentel (XXX.019.567-XX); Érico Travassos Lemos (XXX.255.737-XX); João Paulo Araujo de Souza (XXX.861.287-XX); Monique Lopes Inocêncio (XXX.759.007-XX); Rogério Braga (XXX.220.667-XX); Victor Hugo Paes de Magalhães dos Santos (XXX.539.747-XX); Wilson Araujo de Souza (XXX.043.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.